Tribunal: STF
Processo: HC 243953
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 193.920/AL, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, os recorrentes foram presos em flagrante por terem praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, com relação ao recorrente JOSE HENRIQUE DA PAZ, também o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n.10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 



    Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O que se pretende na verdade é que o ato coator do juízo de Piranhas, em negar todos os pedidos de produção de provas, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório, promovendo este cerceamento de defesa, bem como o Acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, sejam revistos. Não cabe ao juiz decidir quais provas servem ou não para a defesa, isso é ilegal; e (b) a prova requerida é essencial para se provar a tortura praticada pelos policiais militares. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para anular a decisão que indeferiu o pedido de diligências. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Tribunal de origem entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    15. Deste modo, no caderno processual constante deste mandamus, não restou demonstrada a essencialidade das provas requeridas anteriormente à audiência de instrução e julgamento, nem a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto. Tampouco, neste momento processual, não é possível aferir ilegalidades ou inconstitucionalidade na decisão proferida. 



    16. O magistrado de primeiro grau assim pontuou: 



    Ressalto que os agentes policiais, que participaram da abordagem dos acusados, são dotados de fé pública e foram arrolados pelas partes e serão ouvidos como testemunhas compromissadas sob o crivo do contraditório, de modo que eventuais controvérsias envolvendo a dinâmica da abordagem e o trajeto feito pelos denunciados poderão, a priori, ser dirimidas em audiência de instrução. 



    Neste diapasão, tenho que a excepcional restrição de um direito ou garantia constitucional (como é o caso pleiteado nos autos) só deve ocorrer em situações pontuais, em que restem evidenciadas de forma flagrante a sua real necessidade – o que não se verificou no caso em concreto. 



    17. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal” (STF, RHC 199.621 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. em 17/08/2021). 



    18. Outrossim, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização” (STJ, RHC 166122/SE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julg. em 18/10/2022, DJe em 24/10/2022), o que não restou demonstrado no presente habeas corpus. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    No caso, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente